Tribunal: TJSP
Processo: 2277335-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação popular – Decisão que fixou prazo comum de dez dias para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial e aludiu à possibilidade de encerramento da instrução processual – Decisão passível de apreciação nos termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil – Precedentes – Não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277335-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é agravante A GRUTA
COMERCIAL LYDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277335-19.2019.8.26.0000 - Embu-Guaçu - VOTO No 27.308/19 2/5
VOTO No 27.308/19
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277335-19.2019.8.26.0000
COMARCA: EMBU-GUAÇU
AGRAVANTE: A GRUTA COMERCIAL LTDA.
AGRAVADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU e OUTROS
Ementa: Agravo de instrumento Ação popular Decisão que
fixou prazo comum de dez dias para as partes se manifestarem
sobre o laudo pericial e aludiu à possibilidade de encerramento da
instrução processual Decisão passível de apreciação nos termos
do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil Precedentes
Não conhecimento do recurso.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação popular,
inconformada a empresa corré, ora agravante, com a r. decisão de primeiro que
fixou prazo comum de 10 (dez) dias para as partes se manifestarem sobre o laudo
pericial apresentado, com a possibilidade de encerramento da instrução
processual, e concessão de prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de
alegações finais.
Sustenta a agravante, resumidamente, descumprimento das regras
processuais quanto ao prazo concedido para manifestação do laudo pericial, a
fixação de prazo em dobro, bem como no tocante à necessidade de produção de
prova oral, pleiteando efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
II
O recurso, “data venia”, não merece seguimento, por
manifestamente inadmissível.
Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil,
cumpre observar que não mais há previsão legal para a interposição de agravo de
instrumento contra decisão que fixou prazo para manifestação das partes e
apenas aludiu à possibilidade de encerramento da instrução processual, segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277335-19.2019.8.26.0000 - Embu-Guaçu - VOTO No 27.308/19 3/5
depreende-se do rol taxativo do artigo 1.015 do referido diploma legal.
Nem mesmo há que falar-se na aplicação do inciso XI, do artigo
1.015, por não se tratar, no caso em questão, de redistribuição do ônus da prova.
Embora algumas questões não possam mais ser enfrentadas em
sede de agravo de instrumento, isso não significa que sejam irrecorríveis.
Nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil: “As
questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser
suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão
final, ou nas contrarrazões”.
Assim sendo, “in casu”, desnecessário esforço para verificar-se a
inadequação do agravo de instrumento.
Caberá ao agravante, portanto, suscitar a questão, se for o caso,
preliminarmente, em eventual recurso de apelação ou contrarrazões.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPACHO SANEADOR - NÃO
CABIMENTO - As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento são
previstas taxativamente no art. 1.015 do CPC - A decisão interlocutória
saneadora não é recorrível por Agravo de Instrumento
Agravo de
Instrumento
não
conhecido”
(Agravo
de
instrumento
no
2152037-51.2018.8.26.0000, Rela Desa Ana Liarte).
“RECURSO
Pressupostos de admissibilidade. Agravo de
instrumento interposto contra a decisão que declarou saneado o feito, fixou o
ponto controvertido e deferiu a produção de prova pericial. Via recursal
inadequada. Interpretação do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Taxatividade. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Agravo de instrumento no
2163041-22.2017.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277335-19.2019.8.26.0000 - Embu-Guaçu - VOTO No 27.308/19 4/5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DECISÃO SANEADORA Insurgência
contra decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos e facultou às
partes a produção de provas Descabimento Ausência de previsão da
hipótese no art. 1.015 do Novo CPC Rol taxativo Recorribilidade diferida
Questões resolvidas na fase de conhecimento não integrantes do rol taxativo
não são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas nas razões ou
contrarrazões de eventual apelação Precedentes Recurso não conhecido”
(Agravo de instrumento no 2088113-03.2017.8.26.0000, Rel. Des. Maurício
Fiorito).
“AGRAVO REGIMENTAL contra decisão monocrática que negou
seguimento ao agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses
previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil.
Decisão proferida pela 1a Instância que indeferiu a realização de prova oral
que não pode ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Questão não
acobertada pela preclusão, diante do disposto no §1o, do artigo 1.009 do
Código de Processo Civil. Ausência de fato ou fundamento sólido e suficiente
para a alteração do decidido. AGRAVO DESPROVIDO” (Agravo regimental
no2049100-94.2017.8.26.0000, Rela. Desa. Isabel Cogan).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA Decisão
que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal Pleito de reforma
da decisão Inadequação do recurso interposto Decisão que não pode ser
objeto de agravo de instrumento, pois não está elencada no rol taxativo do art.
1.015 do CPC
Agravo de instrumento não conhecido” (Agravo de
instrumento no 2145705-05.2017.8.26.0000, Rel. Des. Kleber Leyser de
Aquino).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277335-19.2019.8.26.0000 - Embu-Guaçu - VOTO No 27.308/19 5/5
Por fim, no tocante à tese jurídica firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação (cf. REsp no 1.696.396 e REsp no
1.704.520), impõe-se reconhecer, no entanto, a não ocorrência de tal situação no
caso concreto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, manifestamente
inadmissível.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator